Tribunal: TJDFT
Processo: 0753905-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753905-33.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ADALVE MARIA DE ALCANTARA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais no 0724090-28.2025.8.07.0020, ajuizada em seu desfavor por ADALVE MARIÁ DE ALCANTARA. Nos termos da decisão agravada (ID 256308299 dos autos originários), a magistrada de primeiro grau considerou relevantes os argumentos autoriais e embasados em elementos de informação idôneos, tendo em vista a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Entendeu que não era possível à requerente aguardar a demora normal do processo para a obtenção da tutela. Por isso, deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, para obrigar a ré a autorizar a cobertura de 15 (quinze) sessões de radioterapia prescritas à requerente nos termos do relatório médico, fixando o prazo de 5 (cinco) dias para atendimento, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Nas razões do agravo de instrumento (ID 79199257), a requerida/agravante alega que foi obrigada a arcar com despesas de alto custo e que há possibilidade de que sofra prejuízo pelo não ressarcimento dos valores despendidos. Defende que é exíguo o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da liminar e que necessita de prazo razoável de 15 (quinze) dias para fazê-lo. Diz que não estão presentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência à requerente/agravada. Afirma que cumpriu a liminar e que não deve lhe ser aplicada multa estipulada na decisão, mas ressalta o interesse em impugná-la, pois lhe será enviada a fatura pelo prestador de serviço não integrante da rede referenciada para pagamento. Assevera que não houve negativa de cobertura, descumprimento contratual ou conduta abusiva que lhe possa ser imputada, uma vez que observou o contrato entre as partes e as normas regulatórias da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sustenta que o Hospital DF STAR e o IRT – Instituto de Radioterapia de Taguatinga, embora integrantes de sua rede credenciada, não são referenciados para técnica de Teleterapia Radio Mama QQ Técnica – PCTE COM HM, sendo esse o motivo para a negativa automática. Argumenta que o credenciamento do prestador de serviços não implica que seja referenciado para todas as técnicas possíveis, uma vez que os contratos entre a operadora e os prestadores, individualmente, delimitam os procedimentos passíveis de execução. Salienta que existem prestadores, na rede credenciada, especializados em radioterapia de alta complexidade, aptos à realização da técnica requerida, acessíveis à autora/agravada. Aduz que a requerente manteve contato, depois da recusa, para obter orientação adequada sobre o tratamento na rede credenciada. Destaca que essa situação exclui a possibilidade de desassistência, tratando-se de inviabilidade técnica de autorização em estabelecimento não credenciado, situação prevista em contrato. Frisa que se trata de procedimento eletivo, conforme documentação apresentada, e não emergencial ou urgente, que justificasse a superação de exigências legais para a concessão da tutela de urgência. Acrescenta que essa situação descaracteriza o perigo de mora. Salienta que não há obrigatoriedade de custear o tratamento da autora/agravada em prestador não credenciado por escolha dela. Frisa que o reembolso deve ser limitado aos valores contratualmente estabelecidos, se mantida a escolha do tratamento em prestador não credenciado. Sustenta a desproporcionalidade da multa por descumprimento e fomentação de enriquecimento sem causa da autora/agravada, devido à possibilidade de se converter no principal proveito econômico na ação. Defende que, se mantida, o valor seja reduzido para montante razoável. Alega o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão e que a autora/agravada não prestou caução. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogação da decisão recorrida e, sucessivamente, exclusão da multa, fixação de caução e ampliação do prazo de cumprimento para 15 (quinze) dias, além da determinação de que o procedimento se realize em prestador da rede credenciada ou que o reembolso observe os limites estabelecidos no contrato. O recolhimento do preparo está comprovado no ID 79211335. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Segundo o artigo 1.000 do Código de Processo Civil, (A) parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. A requerida/agravante, expressamente, informa que cumpriu integralmente a decisão agravada no recurso. Em consulta aos autos da ação principal, verifico que a ré/agravante comunicou o juízo, em 17/11/2025, que atendeu totalmente a decisão concessiva da tutela de urgência, da qual foi intimada pessoalmente em 11/11/2025 (IDs 256450200 e 256570242 dos autos originários). Ela não fez ressalva alguma acerca das várias questões somente trazidas à cognição judicial neste recurso (ID 257090740 dos autos originários). Observo que a requerida/agravante apresentou a contestação (ID 259007199 dos autos originários) em 04/12/2025, mesma data em que interpôs este recurso, em que discute as mesmas questões articuladas no agravo de instrumento. Na comunicação enviada pela ré/agravante por e-mail ao prestador credenciado Instituto de Radioterapia de Taguatinga em 13/11/2025, ela menciona o procedimento autorizado (RADIO MAMA COMPLEXA 4 CAMPOS QQ TECNICA – TUSS 64611825), informa que seguiram anexas as VPP e solicitou que a cobrança devia seguir, conforme tabelas atualmente vigentes e que, havendo algum procedimento não contratado, que fosse notificado o consultor responsável para que pudessem negociar os valores da cobrança (ID 257090743 dos autos originários). Na carta que foi também enviada para o prestador de serviços, a requerida/agravante solicita que as contas deviam ser faturadas e lhe serem enviadas imediatamente, ressaltando a impossibilidade de cobrança de despesas diretamente do segurado (ID 257090742 dos autos originários). Entendo que não se sustenta juridicamente a assertiva inusitada de que o cumprimento espontâneo da tutela de urgência não prejudicou o objeto do agravo de instrumento. Ela pretende evitar o adimplemento dos atos materiais do atendimento à determinação judicial, para não efetuar o pagamento dos serviços que estão sendo executados pelo prestador credenciado, o que não é admissível, tendo em vista que autorizou o tratamento determinado na decisão concessiva da tutela de urgência sem fazer ressalva de qualquer natureza. Há comportamento contraditório da ré/agravante, inadmissível com base na consumação da preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Júnior[2], consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela prática anterior de ato incompatível: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. Colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça, inclusive da 8a Turma Cível, em que não se conheceu do agravo de instrumento interposto para atacar decisão com a qual se conformou a parte recorrente sem ressalva alguma: (...) 3. O agravante interpôs recurso, pretendendo a reforma de decisão com a qual já havia se conformado, sem qualquer ressalva. A aceitação tácita induz ao fenômeno da preclusão lógica para interposição de recurso (art. 1000 do Código de Processo Civil). 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1993448, 0705110-93.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) (...) 1. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade do recurso e indeferir seu processamento quando ausentes os indispensáveis pressupostos para seu regular processamento. (...) 2. Houve tácita mas inequívoca aceitação do provimento liminar, o que é incompatível com a vontade de recorrer (art. 1.000 e parágrafo único do CPC). Entrementes, importa ressaltar, a conduta processual assim levada a efeito de modo alguma implica perda de objeto da demanda, pois reconhecimento da procedência do pedido não houve. O adimplemento da tutela liminarmente deferida significa tão somente a voluntária sujeição da parte ré a pronunciamento judicial estabelecido em cognição sumária, diante da situação de perigo evidenciada nos autos e que demandava pronta intervenção judicial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Compreensível que assim ocorra porque na decisão interlocutória o grau de convencimento firmado é de juízo de probabilidade, que substancialmente difere daquele estabelecido em cognição exauriente que leva a juízo de certeza a ser estabelecido pelo juízo, ao sentenciar, em decisão final de mérito. Irreparável, portanto, a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. (...) 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravante condenado a pagar multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime. (Acórdão 1967175, 0741425-57.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) Reconhecido que a ré/agravante aceitou expressamente a decisão concessiva da tutela de urgência à requerente/agravada, sem fazer ressalva alguma acerca das questões debatidas no agravo de instrumento, na petição em que comunicou o cumprimento integral da decisão nos autos em que fora proferida, o agravo de instrumento não deve ser conhecido nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil, pois é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto se trata de recurso manifestamente inadmissível. Advirto a agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem, enviando-lhe cópia desta decisão para conhecimento. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025 às 19:09:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. Pág. 436. [2] JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, Págs. 478/479.